Tribunal: TJSP
Processo: 2007412-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CREDORA QUE PRETENDE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA AVERIGUAR A POSSIBILIDADE DA PENHORA DIANTE DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007412-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSA
MARIA DE LIMA, é agravado OAS EMPREENDIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007412-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007412-50.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo 43a Vara Cível
Ação :
Cumprimento
de
Sentença
no
1047962-08.2014.8.26.0100
Juiz :
Miguel Ferrari Júnior
Agravante:
ROSA MARIA DE LIMA
Agravado :
OAS EMPREENDIMENTOS S/A. (em recuperação
judicial)
VOTO no 30706
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CREDORA QUE PRETENDE O
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL
PARA AVERIGUAR A POSSIBILIDADE DA PENHORA DIANTE DO
PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL -
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 234/237 destes que, nos autos da ação de rescisão
contratual em fase de cumprimento provisório de sentença, acolheu
a impugnação ofertada pela OAS, para reconhecer que o crédito
exequendo está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, devendo
a autora promover a pertinente habilitação.
Sustenta a recorrente, em suma, que o crédito exequendo
foi constituído depois do decreto de recuperação judicial, não se
submetendo à sua habilitação no juízo universal e invoca
jurisprudência favorável à sua tese. Discorre sobre a natureza
extraconcursal do crédito, nos termos do artigo 67 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007412-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
11.101/05. Pugna pela concessão da tutela recursal e ao final, pelo
provimento do recurso.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,
dispensando-se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que reúne condições de imediato
julgamento.
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão contratual de compromisso
de compra e venda, em fase de cumprimento de sentença provisório,
com o acolhimento da impugnação ofertada pela OAS, para
reconhecer que o crédito exequendo está sujeito aos efeitos da
recuperação judicial, devendo a autora promover a pertinente
habilitação.
Depreende-se dos autos que o imóvel foi adquirido no
ano de 2003, sendo que o contrato foi resolvido, condenando
solidariamente as rés na restituição das parcelas pagas e lucros
cessantes, por r. sentença datada em 25 de novembro de 2014 (fls.
123 da origem).
A agravada OAS ajuizou pedido de recuperação judicial
em 31 de março de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007412-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Como bem ponderado pelo juízo a quo “a demanda em
que se constituiu o crédito exequendo foi proposta anteriormente ao
ingresso do pedido de recuperação judicial formulado pela ré
OAS” (fls. 234).
Nos termos do artigo 6o, parágrafo 1o “a decretação da
falência ou o deferimento do processamento da recuperação
judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e
execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário. Terá prosseguimento no juízo no
qual estiver se processando a ação que demandar quantia
ilíquida”.
Também dispõe o artigo 47 da Lei 11101/05 que “a
recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica”.
Assim, o crédito exequendo deve se submeter ao juízo da
recuperação, porque atrai a regra do artigo 49 da Lei no 11.101/05
(“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos”). Neste sentido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007412-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a
constituição
do
crédito
discutido
em
ação
de
responsabilidade civil não se condiciona ao provimento
judicial que declare sua existência e determine sua
quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se
de crédito derivado de fato ocorrido em momento
anterior àquele em que requerida a recuperação
judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de
soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso
especial provido”. (STJ, REsp 1727771/RS, Terceira
Turma, Rel. Nancy Andrighi, j. 15.05.2018)
A Segunda Seção do STJ já realizou a interpretação
sistemático-teleológica da Lei no 11.101/2005, admitindo a
prevalência do princípio da preservação da empresa em detrimento
de interesses exclusivos de determinadas classes de credores, tendo
atestado que, após o deferimento da recuperação judicial, prevalece
a competência do Juízo desta para decidir sobre todas as medidas de
constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da
recuperanda a fim de preservar a atividade empresarial.
Há ponderação entre os interesses, sendo que o crédito
do credor deve se submeter ao juízo universal para a constrição de
bens. Confira-se jurisprudência nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ATOS
DE
CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. COMPETÊNCIA.
JUÍZO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007412-50.2020.8.26.0000 -Voto no
6
DA RECUPERAÇÃO.
PROTEÇÃO
DO
CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
EMPRESA.
TUTELA
DE
INTERESSES
MÚLTIPLOS.
PREVALÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA
DA LEI No 11.101/2005. 1. A controvérsia dos autos
consiste em definir a competência para realizar atos
de constrição destinados ao cumprimento de sentença
proferida por magistrado do juizado especial cível, em
favor de consumidor, quando o fornecedor já obteve o
deferimento da recuperação na vara empresarial. 2. O
compromisso do Estado de promover o equilíbrio das
relações consumeristas não é uma garantia absoluta,
estando a sua realização sujeita à ponderação, na
hipótese, quanto aos múltiplos interesses protegidos
pelo princípio da preservação da empresa. 3. A
Segunda Seção já realizou a interpretação sistemático-
teleológica da Lei no 11.101/2005, admitindo a
prevalência do princípio da preservação da empresa
em
detrimento
de
interesses
exclusivos
de
determinadas classes de credores, tendo atestado que,
após o deferimento da recuperação judicial, prevalece
a competência do Juízo desta para decidir sobre todas
as
medidas
de
constrição
e
de
venda
de bens integrantes do patrimônio da recuperanda.
Precedentes.
4.
Viola
o
juízo
atrativo
da recuperação a ordem de penhora on line decretada
pelo julgador titular do juizado especial, pois a
inserção da proteção do consumidor como direito
fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do
processo de reestruturação financeira do fornecedor.
Precedente. 5. Recurso especial provido para
reconhecer a competência do juízo da 7a Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Rio de
Janeiro”(RESP no 1598130, TERCEIRA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007412-50.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
DJE14/03/2017)
Tanto que embora a execução fiscal não seja suspensa
pelo deferimento do processamento da recuperação judicial,
submete-se, no entanto, ao juízo universal para os atos de constrição
a fim de garantir o princípio da preservação da empresa (Enunciado
no 74 das Jornadas de Direito Comercial).
Dessa forma, a manutenção da decisão é medida
que se impõe, devendo o crédito submeter-se ao juízo da
recuperação, com a pertinente habilitação.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator